Tribunal: TJSP
Processo: 1080883-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PROCEDENTE, COM DEVOLUÇÃO DE 80% D9O VALOR PAGO – INCONFORMISMO DA RÉ - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE COOPERATIVA – RELAÇÃO JURÍDICA QUE MASCARA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, COM APLICAÇÃO DO CDC – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - DIREITO DO COMPRADOR - PERDA DOS VALORES PAGOS QUE NÃO É PERMITIDO - SÚMULA 1 DESTE TJSP – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PROCEDENTE, COM DEVOLUÇÃO DE 80% D9O VALOR PAGO – INCONFORMISMO DA RÉ - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REGIME DE COOPERATIVA – RELAÇÃO JURÍDICA QUE MASCARA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, COM APLICAÇÃO DO CDC – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - DIREITO DO COMPRADOR - PERDA DOS VALORES PAGOS QUE NÃO É PERMITIDO - SÚMULA 1 DESTE TJSP – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE UMA SÓ VEZ – SÚMULA 2 DESTE TRIBUNAL - RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA – ABUSIVIDADE DE RETENÇÃO ACIMA DESTE PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA DO TJSP – MERA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RESP. 1740911/DF – RETENÇÃO REFERENTE PARCELA DE SEGURO INCABÍVEL – APÓLICE FIRMADA PELA CONSTRUTORA – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA CARREADA À RÉ – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO